Tribunal: TJSP
Processo: 1003363-30.2014.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO. Prestação de serviços de corretagem. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora que insiste no decreto de procedência da Ação, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". NÃO CONHECIMENTO. Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de dez (10) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO. Prestação de serviços de corretagem. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora que insiste no decreto de procedência da Ação, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". NÃO CONHECIMENTO. Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de dez (10) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003363-30.2014.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTINA DA
SILVEIRA SERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BERGAMIM IMOVEIS LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003363-30.2014.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 17.077
VOTO No : 17.077
APELAÇÃO No: 1003363-30.2014.8.26.0020
COMARCA : FORO REGIONAL DE NOSSA SENHORA DO Ó 2a VARA
CÍVEL
APELANTE : CRISTINA DA SILVEIRA SERRA
APELADA : BERGAMIM IMÓVEIS LTDA
JUÍZA : LUCIANE CRISTINA RODRIGUES GADELHO
*EMBARGOS À EXECUÇÃO. Prestação de serviços de
corretagem. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da
autora que insiste no decreto de procedência da Ação, pugnando
ainda pela concessão da “gratuidade”. NÃO CONHECIMENTO.
Pedido de “gratuidade” que foi indeferido, com determinação de
recolhimento do preparo recursal no prazo de dez (10) dias. Prazo
que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de
admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, “ex vi” dos
artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de
2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...Pelo exposto, declarando extinto o
processo, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação ordinária ajuizada por
CRISTINA DA SILVEIRA SERRA em face de BERGAMIM IMÓVEIS LTDA.
Em razão da sucumbência, condeno a parte autora no pagamento das
despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, e dos honorários de
advogado, que fixo em 10% do valor da causa.” (“sic”, fls. 134/137).
A sentença foi proferida no dia 08 de setembro de
2016, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.
Inconformada, apela a autora insistindo na reforma
da sentença para o decreto de procedência, pugnando ainda pela concessão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003363-30.2014.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 17.077
“gratuidade” (fls. 140/145).
Anotado o Recurso (fl. 153), a requerida apresentou
contrarrazões (fls. 156/160).
A apelante foi intimada para a comprovação do
recolhimento do valor do preparo no prazo de dez (10) dias, mediante decisão
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 24 de outubro de 2019
(fl. 173), mas esse prazo fluiu sem a providência (fl. 174).
É o relatório, adotado o de fl. 134/135.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...Pelo exposto,
declarando extinto o processo, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação
ordinária ajuizada por CRISTINA DA SILVEIRA SERRA em face de
BERGAMIM IMÓVEIS LTDA. Em razão da sucumbência, condeno a parte
autora no pagamento das despesas processuais, atualizadas desde o
desembolso, e dos honorários de advogado, que fixo em 10% do valor da
causa.” (“sic”, fls. 134/137).
Malgrado a insistência da autora, ora apelante, o
Recurso não comporta conhecimento ante a evidente deserção.
Já se viu, a autora apresentou o Recurso de
Apelação sem a comprovação do preparo recursal (v. fls. 140/145). Embora
regularmente intimada na pessoa de seu Patrono pelo Diário da Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003363-30.2014.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 17.077
Eletrônico para o cumprimento em dez (10) dias (fls. 172/173), a autora
deixou fluir o prazo assinado sem a providência (fl. 174).
Assim, a Apelação não comporta conhecimento em
decorrência da deserção (v. artigos 1.007, §4o, do Código de Processo Civil de
2015 e artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003).
A propósito, eis a Jurisprudência:

1054682-75.2016.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação / Despesas Condominiais
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/09/2018
Data de publicação: 28/09/2018
Data de registro: 28/09/2018
Ementa: Civil. Despesas condominiais. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais. Propositura em face da construtora e do condomínio. Sentença
de parcial procedência. Pretensão da autora e do condomínio réu à reforma. Apelo da
autora: Determinação para realização do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de não conhecimento da apelação. Comando não atendido de forma regular, porque
insuficiente o recolhimento realizado. Deserção caracterizada. Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)

1012579-43.2017.8.26.0009
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2019
Data de publicação: 24/04/2019
Data de registro: 24/04/2019
Ementa: Apelação. Não atendimento à intimação para complementação do valor do preparo
com base no valor corrigido da causa. Deserção. Recurso não conhecido.
0006141-88.2012.8.26.0010
Classe/Assunto: Apelação / Locação de Imóvel
Relator(a): AZUMA NISHI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003363-30.2014.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 17.077
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 07/08/2017
Data de publicação: 08/08/2017
Data de registro: 08/08/2017
Ementa: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Ausência de preparo. Gratuidade de
justiça concedida à apelante em processo diverso não se estende a este. DESERÇÃO. Não
conhecimento do recurso. Publicação da sentença recorrida durante a vigência do Código de
Processo Civil de 1973. Aplicação das regras previstas no CPC/1973. Não preenchimento de
requisito extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso em
razão da deserção.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora